Tribunal: STF
Processo: ARE 1360336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Repetição de Indébito Fiscal - Servidores Públicos Municipais - Pretensão de cessação dos descontos relativos ao Imposto de Renda sobre o auxílio-transporte e sobre a indenização das férias não usufruídas, bem como a restituição dos valores devidos - Sentença que JULGOU procedente a ação, para: i) declarar a inexistência da respectiva relação jurídico-tributária entre as partes e decretar, em face da parte autora, a inexigibilidade de débito de imposto de renda incidente sobre 'auxílio-transporte' e 'férias-prêmio não gozadas', pagos em pecúnia, determinando-se consequentemente ao réu a abstenção de sua retenção ou desconto na fonte por ocasião dos pagamentos vincendos, com a adoção das providências administrativas necessárias para tanto; e ii) condenar o réu a restituir à parte autora o indébito correspondente aos valores recolhidos e descontados na fonte a título de imposto de renda por ocasião do pagamento em pecúnia dos benefícios de 'auxílio-transporte' e 'fériasprêmio não gozadas', observada a prescrição quinquenal, apurando-se o quantum em liquidação por cálculo, e observado o arbitramento delineado quanto aos encargos moratórios - Decisão escorreita - Preliminar de ilegitimidade de parte afastada - Precedentes - Observação, por se tratar de matéria de ordem pública, a correção monetária e os juros de mora deverão seguir o decidido no Tema 810/STF - Recurso improvido, com observação



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III, e; 158, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por primeiro, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva Municipal, nos termos do artigo 158, I, da Constituição Federal, que prega que a arrecadação do tributo pertence aos cofres municipais, in verbis:



    Art. 158. Pertencem aos Municípios: I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.



    No mais, conforme fundamentos da r. sentença, nos quais arrimo esta decisão: “...Daí se concluir que o 'auxíliotransporte' é concedido aos servidores para o fim de reparar ou compensar os gastos que eles têm que fazer por conta do seu deslocamento até o trabalho, do que se conclui se tratar de verba indenizatória, não de verba remuneratória... E, como tal, tratando-se não de verba remuneratória, mas sim de verba indenizatória, não gerando qualquer acréscimo patrimonial à pessoa física, não pode sofrer a incidência do imposto de renda... E mais, há ainda norma legal específica acerca do 'vale-transporte', que expressamente determina que ele "não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos" e "não se configura como rendimento tributável do trabalhador" (art. 2º, alíneas 'a' e 'c', da Lei Federal n. 7.418/1985)... Confira-se: "O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda" (Súmula n. 125 do E. Superior Tribunal de Justiça).... Outrossim, acrescenta-se que é irrelevante se o pagamento em pecúnia se deu a pedido do funcionário, assim como é também de todo irrelevante se houve ou não solicitação prévia de não retenção de imposto de renda ou se tal benefício indenizatório foi ou não pago juntamente com verbas de natureza remuneratória, o que em nada altera a solução da lide. Com efeito, essas circunstâncias não têm o condão de afastar o indébito e o consequente direito do contribuinte à respectiva repetição, o que, aliás, careceria de qualquer amparo legal, mormente porque, em especial, tais circunstâncias não alteram a natureza indenizatória da verba aqui em discussão....”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente